Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008268-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANTONIO DE MELO e DORACY DA CONCEICAO GARCIA MELO
AGRAVADA:- CARAMURU ALIMENTOS S/A
Agravo de Instrumento n. 1008268-14.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Os agravantes alegam que são idosos, têm diversas comorbidades e não dispõem de capacidade física para o trabalho.
Aduzem que em 2003 tiveram frustrações na atividade agrícola e enfrentam dificuldade financeira até hoje, com diversas execuções e restrições cadastrais.
Afirmam que atualmente sobrevivem da aposentadoria da agravada de um salário mínimo e, inclusive, estão isentos de declarar Imposto de Renda devido a quantia ínfima que auferem,
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, os agravantes são idosos, ela recebe aposentadoria de um salário mínimo (Id 86860547 - Pág. 6) e, ao que consta, estão isentos de pagar o imposto de renda (Id 86860547 - Pág. 9/11).
Tais fatos demonstram, ao menos a princípio, que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias sob pena de extinção do feito.
Pelo exposto, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator